Tribunal: TJDFT
Processo: 0704084-79.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRESSUPOSTOS CONFIGURADORES NÃO COMPROVADOS. PROVAS INSUFICIENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que reconheceu o estabelecimento de união estável post com base na prova testemunhal produzida pela autora.
2. Sustentam os réus/apelantes fundamentalmente que a prova documental e testemunhal produzida seria insuficiente para atestar a existência da afirmada união estável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há questão em discussão consiste em verificar se a apelada logrou êxito em comprovar os pertinentes requisitos caracterizadores da aludida união estável que disse ter mantido com o pai dos apelantes antes do seu falecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A união estável é reconhecida como entidade familiar quando restar configurada a convivência pública, contínua, duradoura (elementos objetivos) estabelecida com a finalidade de constituição de família (elemento subjetivo) Exige-se a confluência entre todos os parâmetros objetivo e subjetivo.
5. Os predicativos da união estável devem restar cabalmente demonstrados, não podendo estar amparados em suposições ou em meros indícios, exigindo-se que haja satisfatórios elementos de provas documentais e/ou testemunhais.
6. No caso, ausentes elementos aptos a atestar a presença dos seus exigidos requisitos caracterizadores, ou seja, a prova firme ou cabal de convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família, inviável o reconhecimento da alegada união estável.
7. Cumpria a autora comprovar o alegado. No entanto, considerando que não foram anexados documentos mínimos a atestar a convivência marital e que a prova testemunhal é insuficiente, ainda que constatada a ocorrência de certo relacionamento amoroso entre a autora e o falecido, tem-se que não possuía cumulativamente as exigidas características expostas no art. 1.723 do CC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Sentença reformada.
Tese de julgamento: “O reconhecimento da união estável demanda a efetiva demonstração da presença dos requisitos do artigo 1.723 do Código Civil”.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 226, §3o; CC, art. 1.723; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1960152, Rel. Desa. VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, j. 22/01/2025; Acórdão 1871093, Rel. Des. EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, j. 06/06/2024; Acórdão 1270050, Rel. Des. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, j. 29/07/2020.